Tribunal: TJSP
Processo: 1500425-50.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ESCALADA – CONTINUIDADE DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ERRO MATERIAL NO QUE TANGE A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CP, PARA CONTINUIDADE DELITIVA – FICÇÃO JURÍDICA – REGIME PRISIONAL FIXADO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRÁTICAS ILÍCITAS EM TELA – ACUSADO NÃO FAZ JUS A

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ESCALADA – CONTINUIDADE DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ERRO MATERIAL NO QUE TANGE A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CP, PARA CONTINUIDADE DELITIVA – FICÇÃO JURÍDICA – REGIME PRISIONAL FIXADO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRÁTICAS ILÍCITAS EM TELA – ACUSADO NÃO FAZ JUS A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.